Tribunal: TJSP
Processo: 1001941-19.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E DANOS MORAIS – Compra e venda de bem móvel (móveis planejados) – Crédito cedido à instituição financeira ré - Rescisão contratual - Solidariedade da loja de móveis e da instituição financeira, cessionária do crédito, à devolução dos valores pagos – Precedentes – Danos morais caracterizados, dadas as particularidades do caso – Não se

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E DANOS MORAIS – Compra e venda de bem móvel (móveis planejados) – Crédito cedido à instituição financeira ré - Rescisão contratual - Solidariedade da loja de móveis e da instituição financeira, cessionária do crédito, à devolução dos valores pagos – Precedentes – Danos morais caracterizados, dadas as particularidades do caso – Não se tratou de simples inadimplemento, mas de total falta de cumprimento do acordado contratualmente, eis que, após aproximadamente um ano e meio, o autor sequer havia recebido o projeto final – Sucumbência a cargo das rés - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963565
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001941-19.2020.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante RENATO
KONISHI YOKDO, são apelados BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO e
MILLO COMÉRCIO DE MÓVEIS DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001941-19.2020.8.26.0405 -Voto no
2
VOTO N° 40406
APEL. No: 1001941-19.2020.8.26.0405
COMARCA: OSASCO
APTE: RENATO KONISHI YOKDO
APDO: BANCO LOSANGO S/A – BANCO MULTIPLO
APDO: MILLO COMÉRCIO DE MÓVEIS DO BRASIL LTDA.

RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE
VALORES PAGOS E DANOS MORAIS
Compra e
venda de bem móvel (móveis planejados) Crédito cedido
à instituição financeira ré - Rescisão contratual -
Solidariedade da loja de móveis e da instituição financeira,
cessionária do crédito, à devolução dos valores pagos

Precedentes
Danos morais caracterizados, dadas as
particularidades do caso
Não se tratou de simples
inadimplemento, mas de total falta de cumprimento do
acordado contratualmente, eis que, após aproximadamente
um ano e meio, o autor sequer havia recebido o projeto final
Sucumbência a cargo das rés - Recurso provido.
Trata-se de ação de rescisão de contrato de móveis planejados
c.c. restituição de valores pagos e indenização por danos morais movida por
Renato Konishi Yokdo contra Banco Losango S/A e Atelier Design e
Planejamento de Móveis Ltda., cuja r. sentença de págs. 291/297, da lavra do d.
Magistrado MARIO SERGIO LEITE, julgou improcedentes os pedidos em relação
ao corréu Banco Losango S/A e parcialmente procedentes em relação à corré
Atelier De Planejamentos de Móveis Ltda. (massa falida de Millo Comércio de
Móveis do Brasil Ltda.), extinguindo a ação, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
para o fim de declarar rescindido o contrato entabulado entre o autor e a empresa
responsável pela confecção do mobiliário e condenar a corré Atelier Design a
restituir ao autor a integralidade dos valores adimplidos, corrigidos
monetariamente a partir de cada desembolso e com juros de mora de 1% ao mês
a contar da citação, observando-se as disposições dos artigos 9o, II e 124, ambos
da Lei no 11.101/2005. Pela sucumbência, em relação ao corréu Banco Losango,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001941-19.2020.8.26.0405 -Voto no
3
condenou o autor a arcar com as custas e despesas processuais por ele
desembolsadas, bem como com os honorários sucumbenciais do respectivo
patrono, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85,
§ 2o, do CPC. Em razão da sucumbência parcial em relação à corré Atelier
Design, cada parte arcará com as custas e despesas processuais que
desembolsou, bem como com os honorários do patrono da parte adversa, fixados
em 10% do valor da condenação (devidos pela corré ao patrono do autor) e em
15% do valor pugnado a título de danos morais (devidos pelo autor ao patrono da
corré), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, observando-se que a execução das
verbas devidas pela correquerida remanescem suspensas em razão da
gratuidade concedida.
Irresignado, apela o autor sustentando que a compra e venda de
móveis planejados realizou-se através de financiamento, o que faz com que os
contratos estejam coligados, aplicando-se a relação consumerista a ambos.
Desse modo, uma vez caracterizada o inadimplemento contratual a ensejar a
rescisão do contrato para com a primeira, deve a segunda também ser
rescindida, pois um contrato é inerente ao outro. Pugna, além disso, pela
condenação dos réus ao pagamento de indenização pelos danos morais
suportados.
Recurso regularmente processado, acusando resposta (págs.
323/327), subiram os autos.
É o relatório.
Na petição inicial, o autor alega ter firmado com a primeira
requerida Atelier Design, em 22/12/2015, um contrato de compra e venda de
móveis planejados, pelo valor total de R$ 81.600,00, para pagamento em 25
parcelas de R$ 3.400,00, mediante entrega de cheques, os quais foram cedidos
pela empresa ao segundo réu Banco Losango. Asseverou que, a despeito do
pagamento integral do preço, até a data da propositura da ação, a única
providência adotada pela primeira ré foi a medição do espaço, e que tentou por
diversas vezes resolver a questão extrajudicialmente, sem êxito. Asseverou que
tomou conhecimento da interposição de pedido de recuperação judicial por parte
do Grupo Millo, do qual a corré Atelier Design faz parte, donde se denota que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001941-19.2020.8.26.0405 -Voto no
4
contrato não será cumprido, razão pela qual pretende a declaração de rescisão
da avença, ressarcimento dos valores adimplidos, além de condenação dos réus
ao pagamento de indenização por danos morais.
Sobreveio a r. sentença, tal como descrita no relatório acima.
Com efeito, inequívoca a dependência entre o contrato de compra
e venda e o de cessão de crédito, sendo possível admiti-los como coligados.
Inclusive, constou do contrato a possibilidade da cessão do crédito à financeira
(pág. 06).
Não obstante pareçam, em um primeiro instante, independentes,
estão funcionalmente interligados porque representam uma única operação
econômica, apesar de sua autonomia formal.
A concessão do crédito, in casu, cessão de crédito (antecipação
de recebíveis), acabou por viabilizar a venda dos móveis planejados entre a
revendedora e o consumidor, tratando-se de operação casada.
Em razão da cessão, a financeira se tornou a titular do
correspondente crédito, mas, em razão de ser vinculado ao contrato, não ficou
dissociado da causa originária.
No caso, a financeira tem pleno conhecimento de
que está a receber créditos advindos de cheques oriundos de contratação com
consumidores, compradores de móveis para entrega futura, que foram entregues
para pagamento de prestações contratuais.
Portanto, tendo a instituição financeira recebido os cheques do
autor nos termos referidos, assumiu o risco do negócio.
Nesse sentido, precedente desta Corte: “Apelação. Compra e
venda. Móveis planejados. Ação de rescisão contratual c./c. devolução de valores
pagos e indenização por danos morais. Produtos não entregues. Sentença de
parcial procedência. Consumidor que estava quitando as parcelas do contrato,
que não teve os prazos cumpridos, sem previsão de andamento do projeto e
entrega dos produtos. Cheques vincendos sustados pelo consumidor.
Negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito. Contrato entabulado com a
empresa My Decor, que revendia exclusivamente produtos de fabricação do
Grupo Herval. Crédito cedido pela loja. Apelo da instituição financeira e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001941-19.2020.8.26.0405 -Voto no
5
fabricante. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva do fornecedor.
Responsabilidade solidária das empresas que fabricam e comercializam os
móveis planejados e da instituição financeira, cessionária do crédito, eis que
viabiliza a concretização do negócio. Atuação em conjunto na cadeia de
fornecimento. Precedentes desta Corte. Condenação solidária a devolução dos
valores pagos com correção monetária desde o desembolso de cada parcela e
juros de mora desde a citação. Perda do tempo útil. Desvio produtivo do
consumidor. Negativação indevida. Danos morais configurados. Quantum
mantido (R$ 5.000,00). Mantida a multa em relação a financeira em razão de
descumprimento da liminar, porque comprovadamente continuou a efetuar
cobranças em relação ao contrato sob judice. Sentença mantida. Honorários
majorados. Recursos desprovidos.” (Apelação 1011484-15.2016.8.26.0008;
Relator L. G. Costa Wagner; 34a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
30/04/2020; g.n.)
“Embargos à execução. Desacordo comercial entre devedora e
credora originária. Cheques sustados. Procedência. Decisão acertada. Títulos
endossados ao réu em cessão de crédito decorrente de antecipação de
recebíveis. Ao assumir o crédito, o cessionário assume também o risco do
negócio. Possibilidade de oposição, pela devedora, das exceções pessoais
havidas com a credora originária. Sentença mantida. Recurso não provido.
Majoração dos honorários sucumbenciais. (Apelação 1036076- 6.2019.8.26.0100;
Relator Cauduro Padin; 13a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
31/10/2019; g.n.)
Desta feita, a responsabilidade do banco é solidária e atinge
todos os danos decorrentes da triangulação dos contratos para o atingimento dos
fins colimados.
No mais, o infortúnio representado pela não entrega dos móveis
que seriam instalados na residência do autor certamente configura dano moral, e
aqui não se há falar em simples inadimplemento, mas em verdadeira falta de
cumprimento do acordado contratualmente, eis que, após aproximadamente um
ano e meio, o autor sequer havia recebido o projeto final.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001941-19.2020.8.26.0405 -Voto no
6
A quantificação da indenização deve pautar-se em critérios de
significância, razoabilidade e proporcionalidade, sem permitir o enriquecimento do
lesado à custa do ofensor, mas suficiente para que ocorra a efetiva reparação da
lesão causada, bem como para coibir a repetição da conduta ofensiva.
Dessa forma, entendo adequado o valor postulado na inicial a
título de danos morais, de R$ 8.000,00, que será devido solidariamente pelos
corréus ao autor, com correção monetária do arbitramento e juros de mora da
citação.
Em sede própria, a instituição financeira poderá demandar pelo
ressarcimento do que desembolsar aqui em face da empresa a quem entregou a
quantia objeto do contrato de financiamento.
No sentido do todo exposto, recente julgado de minha Relatoria,
envolvendo a mesma empresa de móveis planejados: “RESCISÃO
CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E DANOS MORAIS -
Compra e venda de móveis planejados - Produtos não entregues - Hipótese de
contratos coligados a determinar a responsabilidade solidária da financeira -
Instituição financeira que é parte legítima para integrar a lide, notadamente
porquanto postulada a devolução dos valores pagos diretamente a ela -
Restabelecido o estado anterior, a condenação imposta, de restituição dos
valores pagos pelo autor, se faz necessária - Viabilidade, também, de se atribuir
ao agente financeiro responsabilidade solidária pelos danos morais ocasionados
ao autor, em virtude de desídia das empresas vinculadas ao grupo econômico
com o qual firmou parceria - Inteligência dos arts. 7o, parágrafo único, 25, § 1o e
34 do CDC - Quantum arbitrado que observou os critérios de significância,
razoabilidade e proporcionalidade - Multa pelo inadimplemento - Descabimento
no contexto da rescisão contratual postulada, a determinar o restabelecimento do
status quo ante, ausente previsão expressa de multa compensatória Devolução
dos valores pagos em dobro que é incabível, já que não comprovado cabalmente,
na espécie, a ocorrência de má-fé, dolo, ou malícia das requeridas Majoração dos
honorários de sucumbência CPC, art. 85, §11 Recurso do autor provido, em
parte, improvido o da instituição financeira.” (AP 1000872-83.2019.8.26.0405, j.
08.10.2020, V.U.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001941-19.2020.8.26.0405 -Voto no
7
Diante do resultado do julgamento, os corréus arcarão com as
custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor
atualizado da condenação.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso.

LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora